Tribunal: TCU
Processo: 004.996/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 927 (Objeto: Definição de teto nacional para os valores dos exames de aptidão física e mental, com impacto sobre a remuneração de médicos credenciados ao DETRAN/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 622/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na edição da Portaria Senatran 927/2025. Por intermédio dessa portaria, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) estabeleceu um teto nacional para o preço público dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica, com fundamento no §7o do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB; Lei 9.503/1997). Considerando que o denunciante alega, em suma, que a Medida Provisória (MP) 1.327/2025 e a Portaria Senatran 927/2025 seriam ilegais e inconstitucionais, visto que, em essência, afirma que essas normas federais usurparam competência estadual, desrespeitaram a hierarquia normativa e produziram efeitos imediatos desproporcionais, causando colapso econômico na atividade profissional dos médicos credenciados; Considerando que, em relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que não há a plausibilidade jurídica das alegações do denunciante, e afastado o perigo da demora e o perigo da demora reverso; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 19-21) no sentido conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de concessão de medida cautelar. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea 'p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão; c) adotar as providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.996/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicioanda: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Thiago França Cabral (OAB: 11.584/MT) e Bárbara Ferreira Araujo (OAB: 35.636-MT), representando o denunciante. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014. 1.7.2. comunicar esta deliberação à Secretaria Nacional de Trânsito e ao denunciante. 1.7.3. arquivar os presentes autos.